Tribunal: TJMT
Processo: 1016580-67.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016580-67.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IBRAIN PIRES DE ABREU - CPF: 889.844.941-00 (APELADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (APELANTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (APELANTE), JOVENITA DE LIMA NUNES - CPF: 246.583.751-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E DANO MORAL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - VÍCIO DO PRODUTO - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL - INEXITOSA - PRODUTO ESSENCIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MATERIAL EVIDENCIADO - DANO MORAL CARACTERIZADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência exarada por este Tribunal de Justiça, a frustração decorrente da impossibilidade de uso de bem novo, somado ao fato da reclamada não proceder com a substituição do bem essencial, conforme requerido pelo consumidor, ultrapassa o mero dissabor.

Deixou a ré e apelante de apresentar provas hábeis a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

“No que diz respeito a solução de vícios do produto e do serviço o parágrafo primeiro do artigo 18 do CDC disciplina que “não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e III) o abatimento proporcional do preço.“ (TJ-MT 10001546020218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LOJAS AMERICANAS S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais” n.o.1016580-67.2021.8.11.0003,

movida em seu desfavor por
IBRAIN PIRES DE ABREU
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES a ação, CONFIRMANDO a tutela de urgência deferida nos autos, CONDENOU a parte demandada a efetuar a restituição do valor de R$ 1.055,98, desembolsado para aquisição do produto, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, c/c o artigo 161, § 1°, do CTN, a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC a partir do respectivo desembolso. CONDENOU, ainda, a parte demandada, a título de indenização por danos morais, ao pagamento do valor de R$ 6.000,00, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Por fim, considerando que a parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos (valor dos danos morais), CONDENOU a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
realizou a devolução do valor pago no aparelho da presente lide em 18/08/2021, ou seja, antes mesmo da distribuição da presente demanda
” e, ainda, que “
uma vez que a devolução do valor pago foi realizada, acarretando na falta do interesse de agir da parte Autora e perda do objeto
”, alega que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

No que tange aos danos morais, aduz que “n
ão houve qualquer afronta a sua condição pessoal, dor, sofrimento ou exposição indevida. Ainda que se admita vício no serviço prestado, o que fazemos aqui apenas pelo amor ao debate, o Autor/Apelado não passou por nenhuma situação vexatória ou ofensa grave, motivo pelo qual o arbitramento de danos morais se mostra indevido
”, pugnando pela redução do valor arbitrado.

Contrarrazões, id. 158493303.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material e Dano Moral” n.o 1016580-67.2021.8.11.0003 ajuizada por
IBRAIN PIRES DE ABREU
em face de
LOJAS AMERICANAS S.A.
, que nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES a ação, CONFIRMANDO a tutela de urgência deferida nos autos, CONDENOU a parte demandada a efetuar a restituição do valor de R$ 1.055,98, desembolsado para aquisição do produto, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, c/c o artigo 161, § 1°, do CTN, a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC a partir do respectivo desembolso. CONDENOU, ainda, a parte demandada, a título de indenização por danos morais, ao pagamento do valor de R$ 6.000,00, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Por fim, considerando que a parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos (valor dos danos morais), CONDENOU a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

Pois bem.

Narra a parte autora que em 27/11/2020 efetuou a compra de um fogão da marca Brastemp 4 Bocas BFO4N Inox – Bivolt, pelo site da requerida, com pagamento no boleto bancário com vencimento para a data de 30/11/2020, no valor de R$ 1.055,98 (hum mil, cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

Menciona que após a chegada do produto no dia 15/12/2020, ao ser retirado da embalagem, apresentou diversos amassados e peças soltas, não permitindo que o funcionamento normalmente.

Buscando auxílio diretamente com a empresa ré, solicitando o cancelamento/devolução do produto, está prometeu a retirada do fogão em 11/01/2021 e, posteriormente em 01/02/2021, com a devolução do valor pago, entretanto, não o fizeram.

Por ter restado inexitosa sua reclamação junto a requerida, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda a fim de ser ressarcida pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na exordial, considerando que restou configurada a falha na prestação do serviço pela ré, devendo ser responsabilizada pelos danos efetivamente causados a autora.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, ao caso, imperioso reiterar que a relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Desta feita, dos documentos juntados à inicial bem como das declarações expostas pela autora, deve-se concluir que houve a tentativa em resolver o problema de forma amistosa, porém restou inexitosa.

Nesse ponto, a Apelante afirma que “
realizou a devolução do valor pago no aparelho da presente lide em 18/08/2021, ou seja, antes mesmo da distribuição da presente demanda
”, id. 158493299 - Pág.3.

Contudo, verifica-se dos documentos juntados na inicial que, a compra do produto pelo site da requerida ocorreu em 27/11/2020, o pagamento via boleto bancário se deu em 30/11/2020 (id.158493251 - Pág.2), sendo o produto entregue ao consumidor/autor em 15/12/2020. Ademais, consoante as provas encartadas aos autos, ressai, ainda, as tentativas infrutíferas do autor em resolver o impasse ainda no mês de janeiro/2021 (id. 158493211 e seguintes) sendo a presente demanda distribuída apenas em 06/07/2021.

Ao passo que a apelante afirma que a devolução do valor pago foi realizada em 18/08/2021 “através de vale” (id.158493273 - Pág.2/4), ou seja, após o ajuizamento da presente demanda e, ainda, decorridos mais de 06 (seis) meses da compra e constatação dos defeitos do produto.

Nesse passo, importa esclarecer que os incisos I, II e III do § único do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que
o fornecedor responde pelos vícios do produto e deve saná-lo no prazo de 30 (trinta) dias, e que, caso não o faça, pode o consumidor exigir, alternativamente, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço
.

Assim, nos termos do inciso II do preceito epigrafado, deve ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento R$1.055,98 (um mil, cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), devidamente atualizados.

Além disso, cumpre mencionar que deixou a apelante de apresentar provas hábeis a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Constata-se, portanto, que houve a conduta omissiva por parte da ré, por não ter concretizado qualquer das providências previstas no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, gerando o dever de indenizar à apelada.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
VÍCIO DO PRODUTO
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM - PRODUTO ESSENCIAL (art. 18, § 3o, do CDC) - RESISTÊNCIA DA RECLAMADA NA TROCA DO PRODUTO -
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO SEM ÊXITO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-

Na hipótese dos autos, a recorrente comprou um refrigerador, cujo produto apresentou defeito, causando transtornos que ultrapassam os meros aborrecimentos. 2-

Sendo a opção pelo consumidor, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, posto tratar-se de produto essencial, é de rigor (art. 18, § 3o, do CDC). 3-
A frustração decorrente da impossibilidade de uso de geladeira nova, somado ao fato de as reclamadas não procederem com a substituição do bem essencial, conforme requerido pelo consumidor, ultrapassa o mero dissabor
. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT - N.U 1033981-22.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍCIO NO PRODUTO - DEFEITO REITERADOS NO REFRIGERADOR - FATO INCONTROVERSO -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA COMERCIANTE
- DANO MATERIAL EVIDENCIADO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
-
DANO MORAL CARACTERIZADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É evidente a existência de dano material no caso em tela, uma vez que as apelantes não restituíram o valor gasto pelo produto adquirido com defeito, tampouco tomaram qualquer providência para substituir o mesmo.
A falta de diligência das requeridas em não providenciar a troca do bem adquirido, tampouco a devolução do valor despendido, configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar
. Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT - N.U 0012349-56.2013.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR – PRAZO DE GARANTIA - DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DO MESMO MODELO - ESCOLHA DO CONSUMIDOR - DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE PRODUTO - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MAJORADO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.
A má-prestação de serviços, consistente na demora excessiva e injustificada no conserto de produto, gera obrigação de indenizar, pelos danos materiais e morais sofridos, com arbitramento em valor razoável. No que diz respeito a solução de vícios do produto e do serviço o parágrafo primeiro do artigo 18 do CDC disciplina que “não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e III) o abatimento proporcional do preço.“
No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva." (TJ-MT 10001546020218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, ante à frustração decorrente da impossibilidade de uso de geladeira nova, somado ao fato de que a ré não procedeu à substituição do bem essencial, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11o, em virtude de haver o juízo singular determinado o máximo legal para os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023